Tribunal: STF
Processo: Súmula 514
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 514

Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos.

[{"tipo": "topico", "texto": "A ausência de esgotamento recursal não impede a interposição de ação rescisóriaNão se trata, aqui, de exigência de esgotamento de todos os recursos para o ajuizamento de ação rescisória, tema superado pelaSúmula 514 desta Corte, mas da inexistência, na decisão rescindenda, de qualquer pronunciamento quanto ao pedido com fundamento no dispositivo constitucional que se alega violado.[AR 2.140 AgR, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 22-5-2014,DJE151 de 6-8-2014.]9. Muito bem! Diz o réu que esta rescisória é incabível porque a autarquia não se valeu, oportunamente, do recurso de embargos declaratórios para corrigir as impropriedades levantadas na inicial de fls. 02/17. Entretanto, a este argumento opõe-se aSúmula 514do Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor: (...). 10. O que não se admite  ressalte-se  é o manejo da ação enquanto flui o prazo para recurso. Daí a exigência do trânsito em julgado.[AC 1.404, rel. min.Ayres Britto, P, j. 26-10-2006,DJde 2-3-2007.]11. Devo dizer que o acórdão transitou em julgado, sem que lhe fossem opostos embargos de declaração para agitar a matéria ora em estudo. 12. É claro que esta omissão não impede o ajuizamento da ação rescisória, conforme se depreende daSúmula 514desta egrégia Corte.[AR 1.583 AgR, rel. min.Ayres Britto, P, j. 4-8-2005,DJde 14-10-2005.]"}]